Tribunal: TJDFT
Processo: 0704422-56.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia para condenar o acusado, incurso na contravenção penal tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-lei no 3.688/1941), aplicando-lhe a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, sendo esta substituída por outra restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou, em síntese, absolvição por atipicidade da conduta, em razão da ausência de regulamentação do art. 19 da LCP, bem como insuficiência probatória, fundada no princípio in dubio pro reo, sustentando que os depoimentos dos policiais não se mostraram suficientes em confirmar a prática do delito em questão.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 64340014).
5. Consta da denúncia que:
No dia 05 de abril de 2024, por volta das 09h40min, em via pública próxima à lateral do supermercado Comper, localizado na Quadra 29, Setor Central, Gama/DF, o denunciado, agindo de forma consciente e voluntária, trouxe consigo arma branca fora de casa ou de dependência desta, sem a devida licença da autoridade competente. Nas condições de tempo e lugar acima descritas, a guarnição da polícia militar foi acionada via COPOM para apurar ocorrência de porte de arma branca e ameaça a terceiros, tendo sido apontada características do indivíduo. Ao chegarem ao local, visualizaram o denunciado, com as mesmas características apontadas anteriormente, e o abordaram. Durante busca pessoal, foi constatado que ALESSANDRO levava consigo uma faca, a qual alegou ter em sua posse para defesa contra desafetos provenientes da Santa Maria/DF.
6. Com efeito, a materialidade da conduta imputada ao denunciado restou demonstrada pelo Registro de Atividade Policial no 072936-2024 – 10oBPM (ID 63600836), no qual foi relatado que os policiais militares estavam em diligência para atender uma ocorrência de porte de arma branca e ameaça. Ao abordarem o acusado, procederam a busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado. Consta que os populares informaram que o indivíduo estava utilizando de um veículo abandonado para dormir e que, dentro dele, havia uma faca. Durante a revista veicular, encontraram a arma branca e, ao ser questionado, o acusado confirmou que era dele e que utilizava para defesa pessoal, tendo em vista estar sendo ameaçado por desafetos oriundos de Santa Maria, além de utilizar o veículo para dormir.
7. Por ocasião da dilação probatória com a coleta do depoimento das testemunhas, a policial militar ADÉLIA disse que:
“[...] abordamos o senhor Alessandro, no momento da abordagem, ele não estava com nada ilícito, mas populares afirmaram que ele dormia em um veículo abandonado e que havia escondido a faca nesse veículo. Fomos nesse veículo, fizemos a vistoria, encontramos a arma branca, nesse momento, a gente perguntou ao Alessandro e ele confirmou que era dele pra se defender de pessoas de Santa Maria que o ameaçavam. [...] Não me recordo qual policial encontrou a faca, nem em qual veículo ela estava. Não me lembro quantos populares estavam presentes, mas eram mais de um. Esses populares informaram que a faca que ele estava estaria ameaçando as pessoas lá, estaria dentro do veículo. Como não encontramos a faca com ele, fomos até o veículo indicado e ele confirmou. Não fui eu quem conversou com os populares. Não recordo quem conversou. Não me recordo se algum popular foi identificado. Não ouvi os populares falando que era ele que estava com a faca. A guarnição estava em três, os outros dois que ouviam, além de um dos apoios também, que estavam.” (ID 63600911).
8. Por sua vez, o policial militar FRANCISCO relatou que:
“[...] Nos foi passado as características, as vestimentas, deslocamos para o local, localizamos o suspeito, fizemos uma busca pessoal e no momento nada de ilícito foi encontrado. Entretanto, um cidadão gesticulou pra gente e apontou um veículo que se encontrava lá próximo. Fizemos a busca no interior do veículo, localizamos uma faca e eu perguntei para o cidadão aí se a faca pertencia a ele. Ele confirmou que a faca pertencia a ele e que ele residia naquele veículo. Indaguei ele do por que ele portava aquela faca, por que ele tinha aquela faca, ele disse que tinha um desafeto oriundo de Santa Maria, que ele usava a faca para se defender. [...] ele (o cidadão que indicou o veículo) apontou discretamente, ele passou na minha frente, parou e apontou o veículo gesticulando com o dedo pro lado do veículo e saiu. Fomos no veículo, fizemos abordagem localizamos a faca. [...] Não fui eu (quem localizou a faca). Tava eu e mais dois policiais. Tava a policial Adélia. Tinha outro policial. [...] Eu não me recordo quem foi o policial que localizou a faca.” (ID 63600912).
9. Conforme se infere, a prova colhida durante a instrução processual não é suficiente para embasar o decreto condenatório. Os policiais militares afirmaram que participaram da ocorrência e apreenderam uma arma branca (faca) localizada em um veículo abandonado e que o acusado teria assumido a propriedade do objeto. O réu, por sua vez, ao narrar sua versão dos fatos, negou ser portador da arma branca encontrada no veículo (ID 63600913). Nota-se que as declarações são imprecisas, não se recordando as testemunhas de forma elucidativa acerca das circunstâncias fáticas em que se deu a busca veicular, porquanto não foram os policiais que diligenciaram dentro do veículo para encontrar a faca.
10. Ademais, denota-se que o objeto foi encontrado dentro do veículo abandonado, fato que não demonstra que o réu portava o objeto na via pública quando da abordagem policial, sendo um dos elementos do tipo penal descrito no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais (Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade).
11. Desse modo, considerando o quadro de incerteza acerca da autoria delitiva, em face da ausência de outros elementos probatórios, mostra-se prudente a aplicação do princípio in dubio pro reo, pela ausência de elementos suficientes para fundamentar um decreto condenatório. Neste sentido: “Apelação Criminal. Furto Qualificado. Absolvição. Recurso do Ministério Público. Acervo probatório insuficiente. In dubio pro reo. Aplicação. I - Se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não é seguro o suficiente para se imputar ao agente a prática do crime de furto qualificado, deve-se manter a sentença que o absolveu, à luz do princípio in dubio pro reo. II - Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1617358, 07234242620218070001, Relator: Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 27/9/2022).
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença recorrida a fim de absolver o apelante da contravenção penal objeto dos autos, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n. 9099/95.